Tribunal: TJMT
Processo: 67256-47.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 17/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
17/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 634340-6 / 2020
Segunda-feira, 17 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80672560820188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80672560820188110001
Requerente: FMBS DA CUNHA BARROS EIRELI ME
Requerido: CONSTRUTORA TSR LTDA
Beneficiário: BC CUIABÁ INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
Conta Judicial 2500122025360
Valor: R$ 10,43 (dez reais e quarenta e três centavos)
Autorizado: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A.
CPF/CNPJ: 13.502.702/0001-15
Data de Emissão: 17/08/2020
Titular Conta BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A.
CPF/CNPJ Titular Conta 13.502.702/0001-15
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 0288 159874 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1052836205 1/1